Tribunal: STF
Processo: HC 271480
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
 
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº  1.039.544,  in verbis:
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas, buscando a reforma da dosimetria da pena, o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e o afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) verificar se há elementos concretos para a aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal; (iii) verificar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; e (iv) analisar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico transnacional de drogas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do fato, como a logística empregada e a proposta de remuneração elevada, são elementos concretos que evidenciam a dedicação do agravante à traficância, afastando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 
4. A aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal foi fundamentada em depoimentos que atribuem ao agravante a promoção e organização da atividade criminosa, incluindo convite, coordenação e divisão de tarefas entre os corréus. 
5. Não há ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas para exasperar a pena-base, enquanto o afastamento do redutor do tráfico privilegiado decorreu de elementos fáticos que demonstram a dedicação do agravante a atividades criminosas. 
6. A competência da Justiça Federal foi corretamente fixada, considerando os indícios concretos de transnacionalidade do delito, como a procedência estrangeira da droga e sua destinação ao território nacional. 
7. A pretensão de afastar a competência federal e de revisar a dosimetria da pena demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A quantidade e a natureza da droga, aliadas a elementos concretos do caso, podem ser utilizadas para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. A aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal é válida quando há elementos concretos que evidenciem a promoção e organização da atividade criminosa pelo agente. 3. Não há bis in idem na dosimetria da pena quando a quantidade e a natureza da droga são utilizadas para exasperar a pena-base e outros elementos fáticos fundamentam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 4. A competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico transnacional de drogas é configurada pela existência de indícios concretos de transnacionalidade, independentemente da efetiva transposição de fronteiras.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “290 kg de maconha”. 
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que jugou a pretensão improcedente.
Contra esse decisum, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Defende a “inaplicabilidade da agravante do art. 62, I, do CP”, tendo em vista que “o ‘batedor’ exerce função meramente periférica, de auxílio logístico, desprovida de qualquer poder de mando, direção ou organização sobre os demais agentes”. Alega, também, que “o TRF-3 utilizou a quantidade de droga como fundamento exclusivo para presumir a dedicação a atividades criminosas”. Ainda, arrazoa que “a fixação do regime fechado deu-se de forma automática, como se a gravidade do crime de tráfico, por si só, autorizasse o regime mais severo”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Ante o exposto, com a confiança de quem recorre à última instância da Justiça, requer-se: 
1. O conhecimento e processamento do presente habeas corpus; 
2. A concessão da ordem para: 
a. a) Decotar a agravante do art. 62, I, do CP, por absoluta ausência de prova de liderança; 
b. b) Reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em sua fração máxima; 
c. c) Redimensionar a pena, expurgando o bis in idem condenado pelo Tema 712/STF; 
d. d) Fixar regime inicial compatível com a nova realidade penal, à luz do art. 33 do CP e das Súmulas 718 e 719 desta Corte.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
 
“[...] O agravo não comporta provimento. 
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a seguir. 
[...]
Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, assim decidiu:
[...]
A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 
Como se verifica, a instância ordinária, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade das drogas apreendidas - 290 kg de maconha - para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 5 anos de reclusão acima do mínimo legal. 
Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica,  elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 
Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:
[...]
Em relação à agravante do art. 62, I, do Código Penal, o acórdão apontou depoimentos que atribuem ao agravante a promoção da atividade dos demais (convite e organização dos corréus, contratação e logística, inclusive com promessa de pagamento). 
Inviável infirmar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à atuação do réu na promoção e organização da empreitada criminosa, diante dos relatos convergentes dos corréus e da confirmação em juízo de que ele convidou e coordenou os demais para o transporte da droga, com divisão de tarefas e promessa de remuneração, razão pela qual a referida agravante deve subsistir.  
Cito precedente:
[...]
O pedido de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, também, não merece prosperar. 
A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
No caso, a instância antecedente afastou a minorante com base em elementos concretos que evidenciam dedicação à traficância, com base não apenas na elevada quantidade de drogas apreendidas — aproximadamente 290 kg de maconha —, mas também nas circunstâncias do fato: proposta de remuneração total de R$ 20.000,00 (R$ 5.000,00 para cada envolvido), deslocamento de Sorocaba/SP até a região de fronteira para internalização da carga, fornecimento de veículos, entrega de celular para comunicação, liberação de numerário para despesas de combustível e pedágio, além da utilização de “batedor”, o que revela logística típica de organizações criminosas de tráfico. O acórdão ainda ressalta que a quantidade e a natureza da droga não foram empregadas de modo isolado e simultâneo para exasperar a pena-base e afastar o redutor, afastando o bis in idem, pois o não reconhecimento do privilégio decorre do conjunto probatório que demonstra a dedicação a atividades criminosas. Afirma que, nesse quadro, o agravante não se qualifica como “mula” ou “traficante de primeira viagem”. 
A alteração dessa conclusão, para reconhecer a minorante, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
A propósito:
[...]
Anote-se que não há falar em "bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do agravante a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa" (AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022). 
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É o voto.”
 
Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado para a reforma na dosimetria da pena em condenação transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir a condenação; e (ii) saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da sanção. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Na jurisprudência consolidada do STF não se admite o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”. Precedentes. 5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 6. No caso, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, o cúmulo das majorantes foi devidamente justificado em dados concretos, reveladores da maior gravidade e reprovabilidade da conduta, circunstâncias que autorizam a manutenção da pena fixada. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 265.165-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/3/2026) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME. 1. Paciente condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Impetração em que se busca a revisão da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 4. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades . E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 266.322-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2026) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. 7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido. 

No que tange à agravante do art. 62, I, do Código Penal, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “inviável infirmar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à atuação do réu na promoção e organização da empreitada criminosa, diante dos relatos convergentes dos corréus e da confirmação em juízo de que ele convidou e coordenou os demais para o transporte da droga, com divisão de tarefas e promessa de remuneração, razão pela qual a referida agravante deve subsistir”. Por oportuno, cito à guisa de exemplo:

PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos faz-se consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal. AGRAVANTE — GRUPO CRIMINOSO – LIDERANÇA. Demonstrada, ante elementos de convicção mencionados na sentença condenatória, a liderança do paciente na prática delituosa, mostra-se viável a incidência da agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. (HC 158.831, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/2/2020)

Demais disso, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, in verbis:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.204-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2022)
  
Na espécie, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado ante a dedicação do paciente à atividade criminosa, tendo o tribunal a quo destacado que “a instância antecedente afastou a minorante com base em elementos concretos que evidenciam dedicação à traficância, com base não apenas na elevada quantidade de drogas apreendidas — aproximadamente 290 kg de maconha —, mas também nas circunstâncias do fato”. 
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido. (HC 227.706-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (HC 209.928-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/2022)

Desta sorte, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 
Outrossim, também não há que se falar em bis in idem, porquanto o Superior Tribunal de Justiça apontou que “a quantidade e a natureza da droga não foram empregadas de modo isolado e simultâneo para exasperar a pena-base e afastar o redutor, afastando o bis in idem, pois o não reconhecimento do privilégio decorre do conjunto probatório que demonstra a dedicação a atividades criminosas”.
Demais disso, o exame das questões de fato aduzidas pelo paciente demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Sob outra vertente, quanto à fixação do regime inicial, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do h